Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740898-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: ELIANE INEZ FURTADO PINHEIRO, ELOISA INEZ FURTADO FLORIANO, DANIELA FURTADO PINHEIRO D E S P A C H O Intimada para se manifestar acerca de eventual violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, diante da possível duplicidade de agravos de instrumento (processo no 0740898-42.2023.8.07.0000 e processo no 0740911-41.2023.8.07.0000), a agravante apresenta petição (ID 56594070) esclarecendo que não interpôs o recurso de no 0740911-41.2023.8.07.0000, visto que foi aviado por Edson Diniz de Machado, ao passo que o presente agravo tem no polo ativo, EDM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME. Ocorre que, verificando os autos de referência, observo documento que comprova a constituição da EDM CONSTRUÇÕES EIRELI, em 06/04/2016, com endereço na Rua 12, Lote 36, Polo de Modas, Guará II, CEP: 71070512, mesmo endereço informado pelo Sr. Edson Diniz de Machado como sendo o de sua residência, atribuindo, ainda, a função de administrador a Edson Diniz de Machado. Além disso, verifico que o patrono de ambas as partes é o Dr. Luiz Augusto de Andrade Gonzaga, OAD-DF 21.703-A, de modo que, em um juízo incipiente, faz presumir a existência de confusão entre as partes, que ora se valem da pessoa jurídica e ora se utilizam da pessoa física para interpor sucessivos recursos com o mesmo objeto, a exemplo da apelação que foi interposta em peça única (ID 128632746 - autos de referência), tendo como apelantes o Sr. Edson e a EDM Construções, e dos agravos objeto da presente discussão que foram apresentados separadamente. Entretanto, admitindo-se a possibilidade de não ser o caso de confusão das partes ao longo de toda a marcha processual, chega-se à conclusão de que não poderia o então patrono representar a pessoa física e a pessoa jurídica, posto que caracterizaria conflito de interesses, conduta vedada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, inserto nos arts. 17 e 18. Nesse contexto, cabe às partes e ao patrono esclarecerem se litigam como partes distintas ou conjuntamente, como fizeram por ocasião do apelo. Desse modo, intimem-se EDM CONSTRUÇÕES EIRELI e EDSON DINIZ DE MACHADO para esclarecerem as posições processuais, bem como para regularizar a representação processual, diante da impossibilidade de manutenção do patrono como representante de ambos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador